Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-91.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000046-91.2024.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000459-75.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 24/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA E DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL – ARTIGOS 166 E 215 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – VÍDEO COM CONTEÚDO CRÍTICO À ATUAÇÃO DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA REJEITADA – NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O apelante tinha plena ciência dos problemas estruturais vivenciados pela PMMG. Em vez de contribuir com sugestões proativas, preferiu lançar um vídeo com críticas indevidas ao comandante-geral da PMMG nas redes sociais, sob a justificativa de que estaria liderando o “Movimento Independente dos Operadores da Segurança Pública” e, por isso, estaria sendo alvo de perseguição e vingança. - Quando o recorrente fez essas críticas, ele sabia (de) e conhecia todas as normativas de solução das demandas da área de assistência social, por ser um oficial tarimbado e experiente. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta nos autos que no dia 02/07/2021 o Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça publicou um arquivo de áudio na rede social Facebook (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 05 e 63 dos autos n. 2000459-75.2022.9.13.0001), no qual proferiu ofensas contra a função e a imagem pessoal do então comandante-geral da PMMG, Cel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, alegando que “a tropa está pedindo socorro” em virtude de o comandante-geral da PMMG apenas se preocupar com as “estatísticas, redução da criminalidade e em agradar ao Governador” (evento 1 - VIDEO6 dos autos n. 2000459-75.2022.9.13.0001). Na referida mídia, cujo conteúdo também circulou em grupos do aplicativo de mensagens denominado Whatsapp obtendo um alcance indeterminado de pessoas, o denunciado mencionou dois casos de policiais militares em situação de extrema necessidade, que solicitaram jornada especial e transferência de localidade, a fim de cuidarem de assuntos familiares e de saúde, contudo foram supostamente tratados com descaso pelo Cel Rodrigo. De acordo com a vítima, o conteúdo veiculado pelo Ten Cel Domingos lhe trouxe enormes prejuízos profissionais e pessoais, considerando-os, inclusive, como irreparáveis e inadmissíveis, já que atentou contra a sua imagem perante a tropa (evento 1 - REL_FINAL_IPM3 - fls. 05 e 07 dos autos n. 2000459 -75.2022.9.13.0001). A denúncia foi recebida em 05/02/2024. O acusado foi devidamente citado (evento 31), contudo, não compareceu à audiência realizada em 12/03/2024 e foi decretada a sua revelia. Nos termos do artigo 292 do CPPM (evento 37 – ATA1 e evento 38). Estando o feito com sessão de julgamento designada para o dia 07/11/2024 (evento 73), resolveu a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, arguir, na data de 03/09/2024, a incompetência da Justiça Militar ao argumento de que o acusado se trata de policial militar da reserva, motivo pelo qual a conduta por ele praticada seria estranha à função e incapaz de tornar o juízo militar competente para processar e julgar a causa (evento 81). Após o representante do Órgão Ministerial se manifestar no sentido de que, mesmo na inatividade, o militar da reserva mantém o vínculo com a Corporação (evento 87), o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) rejeitou a exceção de incompetência ao fundamento de que o artigo 13 do Código Penal Militar (CPM) considera o militar da reserva ou reformado como sujeito ativo e passivo dos crimes dispostos no aludido Código, encaixando-se a conduta do réu nas hipóteses previstas no artigo 9º, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPM, o que atrai a competência da Justiça Militar Estadual para apreciar e decidir o feito (evento 89). Intimada da aludida decisão (evento 99) e com ela inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito, já acompanhado das razões (evento 115), o qual, após ser recebido como recurso inominado (evento 118), foi regularmente processado (eventos 137 e 155) e remetido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ao TJMMG, sendo incluído em pauta de sessão de julgamento (evento 14 dos autos n. 2000035-28.2025.9.13.0001 de 2ª instância), contudo, foi objeto de desistência por parte da Defensoria Pública (evento 17 dos autos n. 2000035-28.2025.9.13.0001 de 2ª instância), desistência esta regularmente homologada com o consequente arquivamento do feito (eventos 19 e 28 dos autos n. 2000035-28.2025.9.13.0001 de 2ª instância). Já nos autos da ação penal militar originária, na fase decisória veio o réu a ser condenado à pena total de nove (09) meses e dez (10) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 166 e 215, este combinado com o artigo 218, incisos II e III, todos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 154. Foi concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado que atuou em causa própria. Inconformado com a condenação pelos dois delitos e antes mesmo da intimação da sentença, interpôs apelação (evento 150 - MANI2), seguindo-se a publicação da sentença (evento 154), a realização de audiência para a sua leitura no dia 19/12/2024 (evento 156 - ATA1), o despacho de recebimento do apelo (evento 165), bem como a apresentação das razões (evento 171 - APELAÇÃO1) e contrarrazões recursais (evento 177). Registrado o trânsito em julgado para a acusação (evento 180). Em confusa peça de razões (evento 171 - APELAÇÃO1), o apelante não adentra no mérito da condenação propriamente dita pelos delitos de publicação ou crítica indevida e difamação, restringindo-se a suscitar a nulidade do processo ante a sua sujeição ao foro militar, já que, segundo ele, por se tratar de militar da reserva, o feito deveria ter tramitado perante a Justiça Comum, resguardada a previsão do artigo 82, inciso I, alínea “b”, do CPPM; que as faltas de revisão geral da remuneração dos servidores da segurança pública e de dignidade profissional e social ensejaram justa indignação e insatisfação nas redes sociais, mormente de militares veteranos; que a solução encontrada pelo Estado foi “instaurar perseguição judicial” contra os manifestantes, inclusive o ora apelante passou a ser “alvo de perseguição” por ter liderado o Movimento Independente dos Operadores da Segurança Pública no período entre fevereiro de 2019 e 1º/06/2024; que o juiz de direito titular da 1ª AJME é seu notório desafeto, além do fato de quatro Coronéis que integraram o Conselho Especial de Justiça terem sido subordinados do ofendido; que “a sanha em desfavor do ora recorrente é tamanha que os nobres jogadores entenderam que o PODER ABSOLUTO lhe confere competência para impor exigência de 40 horas de trabalho como condição para o recorrente evitar o encarceramento!”. Em suas contrarrazões de apelação (evento 177), a promotora de justiça atuante na 1ª AJME rebate a tese defensiva sustentando que o artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM dispõe que os crimes praticados por militar da reserva contra a ordem administrativa militar são considerados delitos sujeitos à Justiça Castrense, mesmo porque o artigo 13 do CPM prevê que o militar reformado ou da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para efeito de aplicação da respectiva lei penal, seja autor ou vítima dos fatos; que a hierarquia e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disciplina formam a base da organização das Corporações Militares e Forças Armadas, nos termos do artigo 142 e 144, § 6º, ambos da CF, o que é reiterado no artigo 6º do Código de Ética da PMMG (fls. 08); que as arguições de suspeição ou impedimento devem ser invocadas na fase própria, tendo o apelante, contudo, deixado o prazo transcorrer in albis, optando por não comparecer em juízo, a despeito de ter sido regularmente citado; que o recorrente foi representado pela Defensoria Pública, a qual participou ativamente do trâmite processual, inclusive no momento em que o Conselho Especial de Justiça foi composto; que o sursis foi concedido nos termos do artigo 608 do CPPM, onde consta expressamente a prestação de serviços como uma das condições para o benefício (§ 2º, II), não se aplicando na seara castrense a hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consoante entendimentos pacificados dos STF e STM. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 10, a e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça, nas sanções dos artigos 166 e 215, este combinado com o artigo 218, incisos II e III, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar estadual para julgar oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). De início, temos que observar o que estabelece o artigo 13 do Código Penal Militar (CPM), senão vejamos: Militar da reserva ou reformado Art. 13 – O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para efeito de aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Importante ainda mencionar que o artigo 9º, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPM também reforça a competência da justiça castrense para processar e julgar militares da reserva ou reformado, verbis: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: III – Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a) Contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; [...] d) Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. USO DO CARGO PARA TENTAR ENCOBRIR A CONDUTA DELITUOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA. EXIGENCIA DE ANÁLISE DE CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Afere-se dos autos que o agravante é integrante da reserva remunerada, sendo que, no momento da abordagem policial realizada por militares, o acusado se antecipou e apresentou-se como policial militar e exibiu sua carteira funcional no intuito de evitar a revista do veículo automotor, o que configura a hipótese do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar. III - Preenchido o requisito previsto no art. 9º, III, a, do Código Penal Militar, não há falar em incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito, sendo inócua a tese defensiva de incompetência. IV - Rever o entendimento do eg. Tribunal de origem, de forma a concluir de forma diversa, ensejara, necessariamente amplo e aprofundado reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, como bem entende a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido. Há que se considerar ainda que a alínea “d”, inciso III, do art. 9º do CPM, estabelece que será considerado crime militar o delito praticado por militar da reserva remunerada contra militar em função de natureza militar e, no caso específico, o ofendido era nada menos que o Comandante-Geral da PMMG, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, o que se encaixa perfeitamente na hipótese dos autos. Com estas considerações, rejeito esta preliminar. No mérito, sustenta o apelante que o juiz de direito que presidiu o conselho Especial de Justiça é notório desafeto dele e que os quatro coronéis que integravam o colegiado foram subordinados da suposta vítima, o então comandante-Geral da PMMG, Cel PM Rodrigo de Souza Rodrigues. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mas o que observamos nos autos é que o apelante foi devidamente citado e optou por não comparecer em juízo, sendo declarado revel, deixando a Defensoria Pública participar ativamente de sua defesa, peticionando nos autos em várias oportunidades, inclusive oferecendo exceção de incompetência da Justiça Militar. Logo depois interpôs recurso em sentido estrito contra decisão que a rejeitou. A Defensoria Pública esteve presente na ocasião da sessão de julgamento e não se opôs à composição do Conselho Especial de Justiça (CEJ) e pelo que se viu, não houve comprovação de qualquer conduta dos seus integrantes que configurasse parcialidade no julgamento. Portanto, infundadas se mostram as alegações do recorrente de que houve perseguição do comando da PMMG contra o apelante. De igual forma não se pode concluir que houve abuso ou ilegalidade praticada pelo CEJ na fixação das condições para cumprimento de pena. Verifica-se nos autos que os membros do CEJ deferiram ao recorrente o benefício da substituição da pena privativa pela suspensão condicional da pena, cujas condições se encontram previstas no artigo 608, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e está prevista a prestação de serviço em favor da comunidade. Não há nada de irregular nisso. Pois bem. Pesa em desfavor do apelante as imputações dos crimes previstos nos artigos 166 (publicação ou crítica indevida) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar, em tese, praticados através da veiculação de um vídeo em redes sociais, em que o apelante fez críticas contra a função e a imagem do Comandante-Geral da PMMG, apontando omissão e descaso em razão da não transferência de duas praças que se se encontravam sob o seu comando, reverberando que o Comandante-Geral só estava preocupado com estatísticas e em agradar o Governador do Estado e que, por conta disso, a tropa estaria pedindo socorro. O Coronel Rodrigo afirmou que assistiu o vídeo veiculado nas redes sociais e que as críticas formuladas a ele foram feitas de modo a dificultar o exercício do seu comando, causando enormes prejuízos, os quais considerou inadmissíveis e irreparáveis, tanto profissionais, quanto pessoais, haja visto ter atentado contra a sua imagem junto à tropa. Além do mais, a publicação do vídeo atingiu um número indeterminado de pessoas, gerando danos à sua imagem, além de constituir quebra da hierarquia e disciplina, caracterizando o delito previsto no artigo 166 do CPM. Afirmou o ofendido que os dois casos mencionados pelo apelante já estavam sendo gerenciados pela área de assistência social da corporação. Que no tempo certo os casos foram solucionados e os praças foram atendidos. A corporação tem uma sistemática própria para resolver as situações de fragilidades da tropa e os casos são muitos, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 todas as regiões do Estado, demandando um trabalho exaustivo por parte do comando. A Polícia Militar tem normas muito claras que disciplinam a movimentação de pessoal de uma para outra localidade, sendo certo que estas normas são conhecidas pelos militares que formulam os seus requerimentos. Disse o ofendido que é preciso tomar muito cuidado com as palavras lançadas em redes sociais para que não haja ofensa às pessoas, às famílias e à instituição. A questão da hierarquia e disciplina é outra questão de suma importância e que não se pode abrir mão. Com a atitude do apelante, o ofendido teve inúmeros contratempos profissionais e pessoais, sendo questionado até mesmo pela sua esposa que disse que ele trabalhava tanto e ainda tinha que ficar ouvindo estas críticas de um seu subordinado. É relevante mencionar que a Polícia Militar tem uma assessoria específica para gerenciar e atender estas demandas na área de assistência social, para, inclusive dar resposta aos pedidos encaminhados de parlamentares. A liberdade de expressão é um direito inalienável de todos os cidadãos, indistintamente. Mas os militares, no âmbito de suas condutas, mesmo sendo da reserva remunerada da corporação, integram a instituição e respondem por seus atos na esfera penal e administrativa. No caso específico do delito previsto no artigo 166 do CPM, temos que reconhecer que o vídeo publicado pelo apelante faz referência ao pleito de dois militares da ativa e que a corporação já estava tomando providências para a solução destes problemas. Quando um militar faz um pleito à administração o pedido dele é catalogado, abre-se um protocolo, forma-se uma fila e os militares sabem das providências que precisam ser tomadas como sindicâncias sociais e pareceres dos comandantes envolvidos. Os oficiais que integraram o CEJ sabem destas demandas, que não são poucas e, por já terem exercido várias funções de comando, sabem como estas questões são resolvidas, ao seu tempo e modo. As reivindicações devem ser encaminhadas na fórmula regulamentar. O apelante tinha plena ciência de tudo o que estava acontecendo. Ao invés de contribuir com sugestões proativas, preferiu lançar um vídeo com críticas indevidas ao Comandante-Geral nas redes sociais, sob a justificativa de estaria liderando o “Movimento Independente dos Operadores da Segurança Pública” e, por isso, estaria sendo alvo de perseguição e vingança. Quando o recorrente fez estas críticas ele sabia e conhecia todas as normativas de solução destas demandas da área de assistência social. É um oficial tarimbado e experiente. Todos os cidadãos podem criticar o governo. O militar não deve. Parece até um mecanismo antidemocrático, mas, na verdade, é um mecanismo de proteção da democracia, já que os militares, por força de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 regulamento e da legislação específica própria, devem irrestrita obediência às ordens legais de seus superiores hierárquicos. Por estes fatos o CEJ ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, por decisão unânime, levou em consideração que a conduta do réu violou importantes valores sociais e institucionais no que diz respeito ao cumprimento das normas da Polícia Militar e aos bons serviços ela presta à sociedade civil. O dolo do agente foi considerado de grande monta. Sua personalidade expressou o sentimento de descumprir as normas a que espontaneamente se obrigou a cumprir mesmo não estando no serviço ativo junto à Corporação. Nesse sentido, o CEJ fixou a pena pelo cometimento do crime de publicação ou crítica indevida no patamar de 4 (quatro) meses de detenção. Com relação à imputação do artigo 215 (difamação) o apelante em seu vídeo fez menção ao Cel Rodrigo, pelos dois casos concretos e pendentes de decisão administrativa, tecendo críticas de que ele como comandante-Geral atendia apenas aos interesses do governo e não pensava nos comandados. Esta fala maculou a honra objetiva do ofendido que ocupava o cargo de Comandante-Geral da PMMG. Foi uma imputação ofensiva à sua reputação e boa fama, que trouxe prejuízos consideráveis ao exercício do seu comando. Desta forma, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários à configuração do crime de difamação, com o elemento subjetivo do tipo, o propósito de ofender, que consiste no dolo. Desta forma, na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, por decisão unânime, o CEJ da mesma forma entendeu que a conduta do réu violou importantes valores sociais e institucionais no que diz respeito ao cumprimento das normas da Corporação Policial Militar e aos bons serviços ela presta à sociedade civil prejudicando assim o seu bom funcionamento. O dolo do agente foi considerado de grande monta. Sua personalidade expressou o sentimento de pura e simplesmente manifestar sua vontade livre e consciente de difamar o Comandante-geral da PMMG, pelo que foi condenado a uma pena base de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 215 do CPM. Na segunda fase da dosimetria não houve atenuantes ou agravantes. Na terceira fase da dosimetria o CEJ entendeu ser aplicável o disposto no artigo 218 incisos II e III do CPM, posto que o crime foi praticado contra superior hierárquico e contra militar em razão das suas funções, perfazendo uma pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção. A pena unificada dos dois delitos ficou no patamar de 9 (nove) meses de detenção, no regime aberto, sendo concedido a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando o apelante às condições legais e ao cumprimento de 40 jornadas de 06 horas de trabalho à uma instituição a ser definida pelo juízo da execução. O réu poderá recorrer em liberdade em razão do princípio constitucional da inocência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar estadual para processar e julgar oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No mérito, materialidade e autoria da prática delitiva relativa aos crimes de publicação ou critica indevida (art. 166) e difamação (art. 215), ambos do CPM, restaram sobejamente comprovadas, motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento à presente apelação, mantendo-se sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao recurso. Registro apenas a inadequação das referências contidas na sentença sobre o dolo de grande monta do apelado, que é um conceito jurídico já reconhecidamente equivocado e sem conteúdo material. Embora não concordando com o seu emprego, mantenho as penas impostas ao apelado tendo em vista as outras circunstâncias mencionadas na decisão impugnada. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator